Tribunal: STF
Processo: RE 1493029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 8): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA (SÚMULAS 02, 06 DO TJ/PI). MEDICAMENTOS ESPECIAIS. FORNECIMENTO GRATUITO. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À VIDA E A SAÚDE/DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CIDADÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (ART. 5º, CAPUT E § 2º C/C ART. 6º E ART. 196, DA CARTA MAGNA). INAPLICABILIDADE DA "TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL". PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (SÚMULA 01 DO TJ/PI). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Resta pacificado na jurisprudência pátria que em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis (Súmulas n°s 02 e 06 do TJPI);



     2. O direito à saúde, estampado, analítica e expressamente, na Carta Magna pátria, é direito fundamental que assiste a todas as pessoas (art. 5° caput es 20 c/c art. 6°, caput), representando consequência constitucional indissociável do direito à vida (direito de 1ª dimensão), o que evidencia que a sua implementação significa garantir o mínimo existencial do ser humano (princípio da dignidade da pessoa humana - art. 1% III, da Carta Magna);



    3. O entendimento Jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação dessa limitação à efetivação da norma constitucional de direito social programático. através da aplicação da teoria da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço (Súmula n° 01 do TJPI); 



    4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de garantir aos mais carentes o acesso a medicamentos indispensáveis à saúde do impetrante, independentemente de constar tal medicamento na lista do SUS, uma vez que não se admite qualquer forma de alegação do Estado para eximir-se de sua responsabilidade, sobretudo em face de já restar comprovado nos autos a real necessidade do medicamento; 



    5. A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade financeira, sustentada na teoria da reserva do possível não pode servir de óbice à concreção dos direitos fundamentais. 



    6. Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, LXIX, 23, II, 109, I, 196 e 198, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, que (eDOC 20, pp. 5-8):



    “A norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde.



    Ao determinar que o Estado forneça os medicamentos solicitados ao tratamento da parte recorrida, está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade.



    (...)



    Como se vê, qualquer pretensão baseada no direito constitucional à saúde poderá ser aduzida em face do Sistema Único de Saúde que, como visto, é integrado pelos três níveis federativos: União, Estados e Municípios. 



    Desse modo, há claro interesse da União no presente feito, já que seu patrimônio também será atingido por eventual sentença condenatória, uma vez que também é obrigada constitucionalmente a custear as ações e serviços públicos de saúde, impondo-se a reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.”. 



    A Vice-Presidência do TJ/PI admitiu o recurso extraordinário do ente público à luz do Tema 1234 da repercussão geral, com as seguintes considerações (eDOC 22, pp. 3-4):



    “(...) Contudo, observa-se que o cerne da irresignação recursal, relaciona-se a obrigatoriedade ou não, da União integrar o polo passivo da demanda, quando o fármaco pleiteado não integra a lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 



    In casu, com relação à questão levantada em sede recursal, observa-se o Tema nº 1234, do STF (RE nº 1.366.243), com reconhecimento de Repercussão Geral, ainda sem tese fixada, que discute:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.”



    Assim, a tese centrada em discussão quanto aos supramencionados artigos constitucionais se trata de questão controvertida, merecendo prosperar, uma vez que constitui questão unicamente de direito, desvinculada de reinserção no escorço probatório da lide, de modo que não se constata qualquer óbice, nos termos das Súms. nº 279, 283 e 284, do STF. 



    Dessa forma, visto que o Tema não possui determinação de suspensão nacional ou tese firmada e, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, não induz, por si só, à suspensão processual, posto que não pode implicar em paralisação instantânea e inevitável de todas as ações que versem sobre a mesma temática do processo-piloto, segundo entendimento do próprio STF (RE nº 1.366.243).”



    É o relatório. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na ANVISA, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Nesse mesmo sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl. 49.289-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.03.2023). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente